Tribunal: TJMT
Processo: 1021424-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
RAI n. 1021424-06.2020.8.11.0000
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido liminar interposto por VALDIR ADAMSKI, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alta Taquari/MT, auto no 1162-24.2007.811.0092, que REJEITOU a Exceção de Pré-Executividade, por conseguinte, determinou a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre o prosseguimento da execução, sob pena de extinção
Em síntese, alega o Agravante que se trata “(...)de uma Execução Forçada, proposta pelo Recorrido, em 28/12/2007, fundada em 06 (seis) títulos executivos denominadas duplicatas, as quais tinham por vencimento a seguintes datas:” (id. 61788980 - Pág. 4), No da Duplicata: 14/1 - Vencimento:17/01/2005; No da Duplicata 15/1 - Vencimento: 30/03/2005; No da Duplicata: 29/1 - Vencimento: 30/03/2005; No da Duplicata: 33/1 - Vencimento: 30/03/2005; No da Duplicata: 34/1 - Vencimento: 30/03/2005; No da Duplicata: 45/1 - Vencimento: 30/03/2005, “A exordial, fora recebida apenas em 28/01/2008, a qual houve a determinação da citação do Executado, ora Recorrente, conforme decisão de fl. 26, anexada ao presente recurso . Em razão do Executado, ora Recorrido, ter residência em outra comarca, fora expedido Carta Precatória para Comarca de Alto Garças -MT, no dia 01/04/2008, sendo a mesma devolvida, ante ao não impulsionamento por parte do Exequente. Apesar de devidamente intimado, a parte Agravada, não recolheu as custas processuais da Carta Precatória , a qual ocasionou a devolução da missiva no dia 15/09/2010. Somente em 19/04/2011, a Recorrido, requereu nova expedição de Carta Precatória, para citação do Executado, conforme petição datada de fl. 47. Apesar do imenso decurso do lapso temporal, o Executado, ora Recorrente, fora citado em 17/01/2012, data da juntada da Carta Precatória, a qual não apresentou Embargos à Execução. Em 23/09/2019, o Recorrente apresentou Exceção de Pré - Executividade, arguindo: i - prescrição da duplicata de no 14/01 -, ante ao recebimento tardio da ação; ii - prescrição das duplicatas de nos 15/01, 29/01, 33/01, 34/01 e 45/01, ante a evidente desídia do Exequente em providenciar a citação; iii - Alegou inexigibilidade das duplicatas de no 29/01, 33/01 e 34/01, ante a ausência de aceite do Executado, bem como a ausência de protesto; iv - Alegou ausência dos títulos originais, 29/01, 33/01 e 34/01” (id. 61788980 - Pág. 4/5), no entanto, afirma que o incidente processual foi rejeitado.
Aduz estar prescrita a “pretensão autoral, ante a negligência da parte Exequente, ora Agravada, em providenciar a citação da parte contrária dentro do prazo legal, eis que a citação ocorreu 04 (quatro) anos após findo o prazo prescricional do título exequendo (...)que a duplicata é regida por lei própria, qual seja a Lei 5.474/1968, a qual a própria Lei, afasta aplicação do Código Civil, em relação ao prazo prescricional. Assim, equivoca -se o juízo a quo, ao mencionar que o prazo prescricional são de 05 (cinco) anos, conforme prescreve o art. 206, § 5 o, do Código Civil, vez que o prazo prescricional da duplicata é disposto pelo art. 18, I da Lei 5.474/1968, in verbis: Art 18 - A pretensão à execução da duplicata prescreve: l - contra o sacado e respectivos avalistas, em 3(três) anos, contados da data do vencimento do título; Assim, os títulos, ora exequendo, prescreveria em: 17/01/2008 e 30/03/2008, e a ação fora protocolada em 18/12/2007. Apesar do exíguo prazo para ocorrer a prescrição, a qual sem justificativa alguma sobre a demorada para o protocolo da ação, o Recorrido, também não deu o devido o impulsionamento” (id. 61788980 - Pág. 8/9).
Relata, ainda, que “a Exequente deixou de providenciar a citação dentro do prazo prescricional, uma vez que, por inercia, deixou devolver a Carta Precatória de fls. 33/45, por não providenciar o seu andamento de maneira eficaz. Não somente isso, sendo certificado pela secretaria que tramitava a Carta Precatória, que a mesma estava paralisada por mais de 60 (sessenta) dias (...)Demonstrando, inequivocamente, que a Exequente, ora Agravada, fora negligente para providenciar a citação dentro do prazo legal. Portanto, a execução proposta em 28/12/2007, com data prescricional dos títulos executivos em 17/01/2008 e 30/03/2008, com despacho ordenatório de citação proferido em 28/01/2008 e somente com citação válida em 17/01/2012, encontra -se fadado ao instituo da prescrição.” (id. 61788980 - Pág. 13).
Assevera que “A Execução, quando fundada em títulos executivos extrajudiciais, deverá ter consubstanciado 03 (três) requisitos: certo, líquido e exigível, conforme preceitua o art. 786 do Código de Processo Civil (...)A rigor, a ausência de qualquer um dos referidos requisitos, leva a descaracterização de título executivo, conforme determina o art. 887 do Código Civil (...)Assim, apesar de o I do art. 784 do Código de Processo Civil, trazer expressamente que a duplicata é título executivo, este documento possui Lei própria, devendo ser respeitado também os requisitos desta Lei. Nesta seara, o art. 2o, §1o, incisos I e IX, da Lei 5.474/1968 diz que as duplicatas devem conter a assinatura do emitente e a data da emissão (...) Ao analisar o feito, é visivelmente perceptível a ausência da assinatura do emitente, bem como a ausência da data da emissão em todas as duplicatas, devendo ser inexigíveis todas duplicatas para embasar um Processo de Execução , sendo que o crédito poderia ter sido percorrido através de ação monitória. Não obstante a ausência da assinatura do emitente, bem como a ausência de data da sua emissão , o presente feito é instruído com as duplicatas sem o aceite do Executado, em especiais, as duplicatas de no 29/01, 33/01 e 34/01 . Visivelmente, a duplicata de no 29/01, não possui qualquer assinatura no campo denominado aceite, tornando inexigível o referido título executivo. Já as duplicatas de no 33/01 e 34/01, além de serem cópias, o aceite fora dado por pessoa diversa do Executado, não podendo este, responder por tal valor. (id. 61788980 - Pág. /15/16).
Ressalta que “as referidas duplicatas não foram protestadas, tanto é que inexiste certidão de protesto instruído a presente execução, bem como o Recorrido em sua impugnação à Exceção de P r é - Executividade, não indicou qualquer protesto, deduzindo sua defesa tão somente no não cabimento da Exceção de P r é - Executividade . Para demonstrar inequivocamente a ausência de protesto, o Recorrente retirou Certidão Negativa de Protesto na comarca de Alto Taquari –MT (...) No caso em tela, prescinde a dilação probatória, em razão que a Execução não fora instruída com Certidão de Protesto e o Recorrido não indicou o protesto em sua impugnação, bem como há nos autos Certidão Negativa de Protesto”(id. 61788980 - Pág. 18/id. 61788980 - Pág. 21).
Menciona que “os títulos de crédito é nada mais do que um documento representativo de um crédito que nele se contém, e que pode ser executado por si só, uma vez que goza de forma literal e autônoma, independentemente de qualquer outro negócio jurídico subjacente. Em razão desta autonomia e literalidade, o título de crédito é facilmente transferido, cabendo a este, portador do título, o direito sobre o crédito ali constante. Assim, as Execuções de Títulos Extrajudiciais, deverão ser instruídas com o título original, não podendo ser substituído por cópia reprográfica, evitando assim pluralidade de execuções (...)Nota -se que as duplicatas de n o ́s : 29/01, 33/01 e 34/01, são cópias efetuadas através de papel carbono, não sendo hábil a embasar a presente execução. Ainda, caso haja dúvida que os títulos sejam cópias, deverá o D. Magistrado, converter o feito em diligência, e determinar que a Secretária, certifique que os supracitados títulos sejam cópia efetuada de papel carbono. Assim, deverá ser declarada nula os títulos de crédito reprográficos, instruído na presente execução, devendo ser extirpadas” (id. 61788980 - Pág. 22/23).
Pugna, liminarmente, pela suspensão da tramitação da execução.
No mérito, requer o provimento do agravo para: a) Acolher a prejudicial de mérito, declarando a prescrição dos títulos exequendo; b) Declarar que os títulos exequendos não são apto a embasar a execução, eis que não possui assinatura do emitente, bem como não possui data da emissão, requisitos exigidos n o art. 2o, §1o, incisos I e IX, da Lei 5.474/1968, não devendo ser considerada duplicatas; c) Ante a ausência de aceite pelo Recorrente, bem como ausência de protesto, deverá ser reformada a decisão do Juízo a quo, declarando inexigíveis as duplicatas de as duplicatas de no 29/01, 33/01 e 34/01 ; d) Declarar inexigível as duplicatas de n o 29/01, 33/01 e 34/01, eis que são cópias efetuadas através de papel carbono, não sendo hábil a embasar a presente execução; e, e) Condenar da Recorrida em honorários advocatícios, nos termos do §2o do art. 85 do Código de Processo Civil.
É o relatório.
Primeiramente, há que ser DEFERIDO o pedido de gratuidade.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS ARGUMENTOS DOS EMBARGOS EM RAZÃO DE EVENTUAL PENDÊNCIA DE CUSTAS RECURSAIS. PEDIDO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO. DOCUMENTOS ACOSTADOS NOS AUTOS. PLEITO QUE NÃO FOI APRECIADO PELO ÓRGÃO JUDICIÁRIO DE PRIMEIRA GRAU. HIPÓTESE DE DEFERIMENTO TÁCITO. DECISÃO REVOGADA. RECURSO DE AGRAVO PROVIDO. 1. “Se o órgão judiciário competente deixar de apreciar o pedido de concessão do benefício da gratuidade, reputar-se-á tacitamente deferida tal postulação, eis que incumbe, à parte contrária, o ônus de provar, mediante impugnação fundamentada, que não se configura, concretamente, o estado de incapacidade financeira afirmado pela pessoa que invoca situação de necessidade. Precedentes.” (RE 245646 AgR, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 02/12/2008, DJe-030 DIVULG 12-02-2009 PUBLIC 13-02-2009 EMENT VOL-02348-03 PP-00591 RDECTRAB v. 16, n. 176, 2009, p. 128-134 RT v. 98, n. 883, 2009, p. 156-160).
2. No caso dos autos a magistrada de primeira instância determinou que a parte Agravante/Embargante trouxesse aos autos documentos que comprovassem a sua condição de hipossuficiência apta a ensejar a concessão do benefício da justiça gratuita. Todavia, embora a parte tenha manifestado e juntado os documentos tempestivamente, a magistrada deixou de apreciar o pedido de gratuidade da justiça, não proferindo qualquer decisão a respeito se indeferia ou deferia o pleito manejado expressamente na inicial, o que implica no deferimento tácito do benefício.
3. Decisão reformada.
4. Recurso provido. (N.U 1018286-65.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/05/2020, Publicado no DJE 12/05/2020)
Cabível a interposição deste recurso agravamental, em interpretação extensiva, amoldada à hipótese do art. 1.015, do CPC/2015.
Para o deferimento da tutela antecipada através do recurso de agravo de instrumento, necessário se faz os pressupostos autorizadores da medida de urgência, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, que exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
Pelos documentos acostados aos autos, evidenciam-se, prima facie, as presenças daqueles requisitos, notadamente quando há elementos que possam ensejar a nulidade do título exequendo e demais nulidades.
Posto isso, presentes os requisitos necessários para a sua concessão, DEFIRO o efeito suspensivo almejado, ficando, assim acertado, até que a Turma Julgadora, melhor e mais informada pelo subsídio de outros elementos que virão aos autos, possa decidir com certeza e segurança sobre o mérito do recurso.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazão, no prazo legal.
Comunique ao Juízo a quo.
Às providências.
Cumpra-se.
Cuiabá, data registrada no sistema.
Alexandre ELIAS FILHO
Relator Convocado